Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRESPASSE. ART. 1.146 DO CC. DÉBITOS NÃO CATALOGADOS NA AVENÇA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ART. 373, II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial (cheque). Da petição inicial, colhe-se como tese central da embargante a ocorrência de suposto inadimplemento contratual por parte do exequente, que figurou como alienante no contrato de compra e venda de unidade escolar, consubstanciado na entrega do bem objeto da avença em desconformidade com o ajustado, bem como em omissão acerca de débitos relacionados ao objeto do contrato, o que tornaria inexigível o título.

2. A despeito de ser dotado de autonomia e abstração, inexistente a circulação do cheque, como na hipótese, é viável a discussão sobre a causa debendi que origina o aludido título executivo. Precedentes.

3. Da prova documental produzida pela embargante, a despeito de aduzir a irregularidade no credenciamento da escola, o que configuraria inadimplemento contratual, e o dispêndio financeiro com a contratação de consultoria para regularizar a situação, não há qualquer comprovação desses fatos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Quanto aos débitos supostamente existentes e não catalogados no contrato, se não foram previstos na avença, não vincula os contratantes adquirentes, conforme prevê o art. 1.146 do CC. A imputação da responsabilidade pelo pagamento das aludidas dívidas ao vendedor/exequente deve ser viabilizada de forma autônoma, não representa efetivo inadimplemento das obrigações assumidas no contrato, e, portanto, não tem aptidão para descaracterizar a exigibilidade do título.

5. Recurso conhecido e desprovido.